Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Wellington de Moura Sanches, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Expõe o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde de agosto de 2021, na qual é acusado juntamente com mais 48 (quarenta e oito) pessoas de integrarem uma organização criminosa, que rouba carros e realizam a venda através de documentos falsos, via “OLX” e “Facebook”, além de trocar os automóveis por drogas na divisa com a Bolívia.
Aduz que houve pedido de revogação da prisão preventiva recentemente, tendo a autoridade coatora indeferido com uma decisão frágil e genérica, além do mais, o juiz a quo sequer analisou as teses do beneficiário, argumento que irá aguardar a apresentação das demais respostas à acusação, tendo o paciente que esperar segregado sem ao menos ter seu contraditório examinado.
Declarou que o paciente se encontra preso há aproximadamente 08 (oito) meses sem que haja qualquer analise de seus argumentos de defesa, sendo que para ficar claro a ilegalidade da prisão preventiva, é preciso destrinchar a denúncia e demonstrar que não existem provas contra o paciente, uma vez que o beneficiário só foi incluído neste processo por ter sido anteriormente condenado em outros crimes, assim como ter sido citado por um dos autores dos assaltos, em uma confissão eivada de vícios, ou seja, não há materialidade nem indícios de autoria de que o paciente estaria envolvido na organização criminosa, sendo tudo mera presunção.
Alegou que o depoimento do corréu Wender, na qual ele delata o paciente como o líder da organização criminosa, está eivado de nulidades, pois foi tomado mediante coação e com isso ele ganharia sua liberdade, o que efetivamente aconteceu, tanto que, posteriormente, gravou um vídeo se retratando.
Asseverou que a quebra do sigilo bancário do beneficiário e de sua esposa aconteceu sem autorização judicial, sendo somente determinado pela autoridade policial, portanto, tais medidas são nulas, posto que ilegais.
Destacou que em caso de entendimento diverso deste Tribunal, requer seja demostrado no presente caso os motivos do entendimento diverso dos Precedentes dos Tribunais Superiores citados, usando o método-distinguishsing de distinção, com base no Art. 315, §2o, IV do CPP e Art. 489, § 1o, IV e § 2o do CPC por analogia.
Relatou que o paciente comprovou em sua resposta a acusação a movimentação realizada em sua conta, contudo, o juiz a quo sequer analisou os documentos.
Argumentou que os requisitos do art. 312, do CPP, não se fazem presentes no presente caso, assim como, o acusado tem residência fixa, família constituída (02 filhos menores de idade que dependem do paciente para o sustento), trabalho lício, inexistindo motivos para manter a segregação cautelar, sendo medida mais aconselhável aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 120983478)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington de Moura Sanches, contra ato emanado pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa consignar que os fundamentos da decretação da prisão preventiva, assim como, a alegada ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, os predicados favoráveis, além do fato do mesmo alegar que possui filhos menores que necessitam de sua ajuda para o sustento, já fora julgada por esta relatoria, no habeas corpus no 1019219-67.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado 28 de janeiro de 2022, in verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – GENITOR DE UM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.
As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.
Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.
Portanto, denota-se, por oportuno, que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente (Id. 53204481), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois os motivos que a ensejaram ainda permanecem, e evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, extraídos das investigações realizadas, que apurou a atuação de organização criminosa, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual “articulam diversos roubos de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande, recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço, em sites como OLX e no Facebook”. (Sic), sendo o paciente apontado como um dos líderes.
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Em relação às supostas nulidades apontadas pelo impetrante, alegando que houve coação por parte dos policiais no depoimento do corréu Wender e que por esse motivo ele apontou o paciente como líder da organização criminosa, bem como, sobre o fato da quebra do sigilo bancário do beneficiário e de sua esposa ter acontecido sem autorização judicial, pelos documentos juntados no habeas corpus, tenho que, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, à princípio, não restou demonstrado qualquer ilegalidade, na qual deverá ser melhor esclarecido em momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente WELLINGTON DE MOURA SANCHES, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, bem como, relatar sobre as supostas nulidades trazidas pelo impetrante, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.